Tribunal: CARF
Processo: 10380.911237/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.911237/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.046 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FRANCISCO BARROS MACHADO NETO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. A não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o
que inviabiliza a repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de restituição
apresentado pelo contribuinte referente a pagamento indevido ou a maior no âmbito do Simples
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.911237/2012-96
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.046 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911237/2012-96

Federal.
2.
Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve o indeferimento da restituição sob o
fundamento de que o crédito pleiteado fora utilizado para quitação de tributos apurados e
declarado na sistemática do Simples Federal ao longo do ano-calendário 2004.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer o deferimento da “compensação”,
entenda-se restituição, dos valores recolhidos a título de Simples Federal que não teriam sido
reconhecidos na autuação fiscal relativa ao ano-calendário 2004, aduz nulidade da decisão de
primeira instância e, subsidiariamente, requer “seja reconhecida a suspensão de sua
exigibilidade por estarem abrangidos pelo parcelamento especial (PERT) em andamento e
adimplente”.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade; portanto, dele
conheço. Passo à análise.
6.
A recorrente apresentou PER em que pleiteia a restituição do pagamento de
Simples Federal (código 6106) no valor de R$4.167,48, período de apuração 30/09/2004,
recolhido em 11/10/2004 (e-fls. 4). Despacho Decisório indeferiu a restituição devido ao
pagamento indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação (e-fls. 5).
7.
Em impugnação o contribuinte alegou que o valor pleiteado não fora considerado
quando da autuação sofrida referente ao ano-calendário 2004. A decisão de primeira instância
observou inicialmente que a recorrente fora excluída do Simples somente em 2008, com efeitos
retroativos a 01/01/2005.
Preliminar de nulidade do acórdão recorrido
8.
Aduz a recorrente que a decisão recorrida é nula por “não apontar a
fundamentação pertinente ao caso e tão somente fez alusão equivocada de dispositivos – artigo
23 da Lei no 9.317/1996 - que inclusive já estão revogados”.
9.
Sem razão a recorrente. A decisão recorrida fundamentou que o contribuinte fora
excluído do simples federal a partir de 01/01/2005 e os pagamentos ora pleiteados foram
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.046 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911237/2012-96

utilizados para quitação do tributo apurado e declarado na sistemática do Simples Federal ao
longo do ano-calendário 2004. Veja-se:
Ocorre que a interessada foi excluída da sistemática do Simples Federal pelo Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 53, de 09 de setembro de 2008, com efeitos a partir
01/01/2005.
A autuação decorreu de omissão de receitas, decorrente de depósitos bancários não
comprovados. Essas receitas omitidas não compuseram a base de cálculo do tributo
recolhido, portanto, os pagamentos espontâneos do contribuinte são devidos e foram
utilizados para quitação do tributo apurado e declarado na sistemática do Simples
Federal ao longo do ano-calendário 2004.
10.
Como se vê, a decisão foi fundamentada. Observe-se que o inconformismo com a
decisão recorrida não é causa de nulidade.
11.
Nestes termos afasto a preliminar arguida.
Mérito
12.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
13.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
14.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
15.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
16.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
17.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.046 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911237/2012-96

18.
Em recurso voluntário a recorrente reitera a argumentação apresentada em
primeira instância nos termos a seguir.
19.
Informa que a autuação ocorrida em 2008 originou os processos administrativos
no 10380.018667/2008-51 e 10380.018670/2008-74, porém não fora reconhecido o montante
recolhido no Simples Federal. Observa que teria sido orientado pela autoridade fiscal lançadora a
pleitear a restituição de tal valor.
20.
Ocorre que, como bem observado pela decisão recorrida, o valor pleiteado pela
recorrente fora utilizado para quitar débitos do Simples Federal em 2004, os quais não foram
objeto de autuação. Veja-se:
A autuação decorreu de omissão de receitas, decorrente de depósitos bancários não
comprovados. Essas receitas omitidas não compuseram a base de cálculo do tributo
recolhido, portanto, os pagamentos espontâneos do contribuinte são devidos e foram
utilizados para quitação do tributo apurado e declarado na sistemática do Simples
Federal ao longo do ano-calendário 2004. (Grifo nosso)
21.
Observe-se que nos autos do processo no 10380.018667/2008-51, que trata da
autuação por omissão de receitas no ano-calendário 2004, o acórdão Carf de recurso voluntário
assentou que as receitas declaradas pelo contribuinte não estão contidas nos valores dos
depósitos bancários que ensejaram a omissão de receita. Tal fato demonstra que os pagamentos
espontâneos do contribuinte são devidos e foram utilizados para quitação do tributo apurado e
declarado no âmbito do Simples Federal no ano-calendário 2004. Veja-se:
Compensação de valores efetivamente pagos.
Requer o Recorrente que, caso não sejam acolhidos os seus argumentos, seja
determinada a dedução, dos valores devidos, os que foram efetivamente pagos no
período autuado.
Em face desse pedido, assim ficou decidido na decisão de piso:
Contudo, o lançamento realizado refere-se a receitas omitidas, ou seja, que não
compuseram a base de cálculo do tributo recolhido/declarado, o que afasta a
necessidade da dedução/compensação requerida, uma vez que os pagamentos
espontâneos do contribuinte são devidos apenas para a quitação do tributo que este
apurou e declarou, ficando à margem dessa quitação o tributo devido apurado de
ofício.
Como já explicitado acima, no presente caso não houve arbitramento de lucro. Os
valores dos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada foram considerados
como omissão de receitas, com base no artigo 42 da Lei n 9.430/1996, tendo, sobre eles,
recaído a tributação segundo a sistemática do "Simples".
Entende-se, pois, que as receitas declaradas não estão contidas nos valores dos
depósitos bancários de origem não comprovada, considerados estes receitas
omitidas.
Muito embora esse entendimento, consultando-se o quadro constante à fl. 68, vê-se que,
do total dos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, foi deduzido o valor
da receita declarada para fins de obtenção da receita omitida a ser tributada por meio
dos lançamentos de ofício (Infração no 001). Relativamente à receita declarada, foi
lançada apenas a insuficiência de recolhimento (Infração no 002) em face da alíquota
majorada, tendo-se em vista o novo valor da receita acumulada. Isso é facilmente
verificável nos demonstrativos contidos nos Autos de Infração (fls. 03 a 61).
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.046 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911237/2012-96

Verifica-se, portanto, que a dedução requerida já foi efetuada pelo próprio autor
do procedimento fiscal. (Grifo nosso). (Acórdão Carf no 1201.574, de 16/02/2017,
Relator Paulo Cezar Fernandes de Aguiar).
22.
Quanto ao processo no 10380.018670/2008-74, verifica-se que o lucro fora
arbitrado e acórdão Carf de recurso voluntário permitiu a dedução dos valores recolhidos no ano-
calendário 2005. Veja-se:
COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS
Requer a Recorrente que, caso seus argumentos não sejam acolhidos, seja determinada a
dedução dos valores por ela recolhidos no período objeto de autuação.
Penso que assiste razão à Recorrente.
A autoridade julgadora de primeira instância não acolheu o pedido para que os valores
recolhidos pela contribuinte fossem deduzidos das exações lançadas de ofício, com base
no argumento de que os lançamentos referem-se exclusivamente às receitas omitidas.
Contudo, a situação não é exatamente essa, até porque, tratando-se de arbitramento
do lucro, a totalidade da receita, seja a declarada, seja a omitida, deve ser
computada na determinação do resultado fiscal.
[...]
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para que a unidade local, tendo por base os seus controles internos,
promova a subtração, dos montantes apurados de ofício, dos valores recolhidos
pela Recorrente no ano de 2005, observando, no caso, os percentuais relativos ao
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, haja vista a anterior opção pela sistemática simplificada de
recolhimento (SIMPLES). (Acórdão Carf no 1301-002.033, de 07/07/2016, Relator
Wilson Fernandes Guimarães).
23.
Como se vê, o crédito pleiteado pela recorrente não está disponível e a recorrente
não apresentou documentação comprobatória para infirmar o Despacho Decisório. Com efeito,
não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o
que inviabiliza a repetição do indébito
24.
Por fim, requer a recorrente “seja reconhecida a suspensão de sua exigibilidade
por estarem abrangidos pelo parcelamento especial (PERT) em andamento e adimplente”.
25.
Como se trata de pedido de restituição, não há débitos compensados, logo não há
falar-se em suspensão de exigibilidade; portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
26.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital